Tribunal: TJDFT
Processo: 0722515-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECORRENTE VENCIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS. EMBARGOS DA AUTORA CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EMBARGOS DA RÉ CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos tanto pela autora quanto pela ré em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao Recurso Inominado da ré e manteve a sentença que julgou procedente o pedido de condenação em danos morais.

2. Recursos próprios e tempestivos. Apresentadas contrarrazões pela autora (ID 54447426).

3. A autora alegou vício de omissão no r. acórdão, ao deixar de fixar os honorários de sucumbência (ID 54048602). A ré se insurge contra o acórdão, com pedido de efeito infringente, ao argumento de que houve contradição, em razão de que não restou demonstrado nos autos qualquer ato ilícito apto a amparar o pleito da autora. Aduz, ainda, a existência de omissões para pleitear a redução do quantum da indenização, sob alegação de que a conduta da ré não configura má-fé e está acobertada pelo regular exercício da liberdade de imprensa, bem como a fixação da base de cálculo para a atualização dos débitos judiciais pela taxa SELIC, a partir da decisão judicial, nos termos do art. 407 do CC (ID 54249540).

4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.

5. No caso do recurso da ré, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.

6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.

7. Quanto ao recurso apresentado pela autora, assiste razão, pois, embora a recorrente tenha sido vencida em seu recurso, não houve menção à sucumbência.

8. EMBARGOS DA AUTORA CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EMBARGOS DA RÉ CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. Efeitos modificativos aplicados para retificar o acórdão, que passa a constar do seguinte teor: “Condenado a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95”.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.